Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-45.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014127-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DECADÊNCIA
— AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN –
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA
- CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL
– ARGUIÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
– NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

2. “A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.” (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RECAPAGEM DE PNEUS J. C. LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
MM. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque,
nos autos da
execução fiscal
nº 1000042-98.2019.811.0029, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, em que se almejava o reconhecimento do instituto da decadência.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende a ocorrência da decadência do prazo de Execução da parte da Fazenda Pública, em razão de que, transcorridos cinco anos dos fatos geradores, não houve homologação dos créditos tributários, conforme o §4o, do artigo 151, do CTN, razão pela qual os débitos contidos na CDA n. 2017473906 devem ser extintos, com escopo no artigo 156, inciso V, do mesmo diploma legal.

Expõe que a decadência é matéria de ordem pública e não necessita de dilação probatória.

Assevera que o título não é exigível, uma vez que procedeu ao pagamento de todos os impostos devidos.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam extintos os débitos tributários, referentes à CDA n. 2017473906, ante o reconhecimento da decadência e inexigibilidade do título.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme decisão. [id. 49722486]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 54066523]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 54529979]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, em que se almejava o reconhecimento do instituto da decadência.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de Agravo de Instrumento não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Agravada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
17/01/2019
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Agravante
RECAPAGEM DE PNEUS J. C. LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor
de
R$ 70.135,23
(setenta mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), inscritos na
CDA nº 2017173906
.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional no que se refere à decadência estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos
:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência. 3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ. 4 -
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
. 5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotadas de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa. 6 - Transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser reconhecida a prescrição do crédito tributário.

(TJMT - Ap 135209/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS
, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. [...]
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal
. Recurso provido em parte.
(TJMT – RAC - N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, Ap 44716/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Partindo dessas premissas, conforme se denota da CDA nº 20083302,
os lançamentos discutidos nesse agravo de instrumento possuem fatos geradores entre 06/2011 e 05/2014
– vencimentos entre 27/11/2011 e 20/06/2014 –, cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2012, 01/01/2013 e 01/01/2015
. Por outro lado, a constituição do crédito tributário ocorreu no ano de
2014
, conforme informações extraídas da CDA discutida nos autos.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito tributário não houve o prazo decadencial do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL -

DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que não decorreu o prazo quinquenal entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Por fim, no que tange à tese de que o título fiscal é inexigível, uma vez que todos os impostos devidos foram pagos, razão não assiste ao Agravante, mormente porque a teor do que dispõe a súmula 393 do STJ “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — MANUTENÇÃO.

Por demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como da nulidade da Certidão de Dívida Ativa
, pelo que deve ser mantida a decisão do relator que negou seguimento ao recurso. Recurso não provido”. (AgR 21568/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA –NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz. Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos
, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado. (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDESALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).(destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021